Tribunal: TJES
Processo: 5003157-24.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Locação de Imóvel; Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003157-24.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ZULEIDE NOGUEIRA SOARES
RECORRIDO: JOSE SIMOES BERTHOUD
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO SURPRESA NÃO CONFIGURADA. DÉBITO EXEQUENDO REDUZIDO PELOS PARÂMETROS LEGAIS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO Nº
5003157-24.2020.8.08.0024

RECORRENTE: ZULEIDE NOGUEIRA SOARES

RECORRIDO: JOSE SIMOES BERTHOUD

JUIZ SENTENCIANTE:
FABRICIA BERNARDI GONCALVES

RELATOR:
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

EMENTA:

EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO SURPRESA NÃO CONFIGURADA. DÉBITO EXEQUENDO REDUZIDO PELOS PARÂMETROS LEGAIS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença para ser reconhecido o cerceamento de defesa quanto aos novos cálculos, requerendo a autora a nulidade da sentença.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia principal consiste em verificar se houve cerceamento de defesa.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. “1.
A vedação à decisão surpresa não significa que o julgador deve consultar as partes antes da cada solução dada às controvérsias apresentadas, especialmente quando já lhes foi dada oportunidade para apresentar manifestação, tendo se estabelecido o contraditório
”.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento
: "1. Não há que se falar em decisão surpresa por apresentação de novos cálculos”.

_________

Dispositivo relevante citado
: CF, art. 5º, LIV.

Jurisprudências citadas:

STJ - AgInt no AREsp: 2079926 MG 2022/0056957-1, Data de Julgamento: 22/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2022.

TJ-SC - AI: 50612451520228240000, Relator: Júlio César Knoll, Data de Julgamento: 07/03/2023, Terceira Câmara de Direito Público

PROJETO DE SENTENÇA (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de embargos à execução em ação de execução de título extrajudicial consistente em contrato de aluguel.

O Embargante sustenta, em resumo, impenhorabilidade do valor bloqueado em sua conta bancária via SISBAJUD, por se tratar de conta poupança/salário de benefício de aposentadoria.

Também alega excesso de execução por inaplicabilidade da multa prevista no artigo 523,§1º do CPC e da verba honorária de 20%, incluída no débito exequendo.

Indica, a final, o Embargante, que o débito, na verdade, é R$6.482,20 (seis mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e vinte centavos), em agosto/2021, quando realizado o primeiro bloqueio.

O excesso de constrição também alegado pelo Embargante já fora resolvido nos autos, de modo que resulta penhorado somente o valor de R$7.983,79 (sete mil, novecentos e oitenta e três reais e setenta e nove centavos), depositado em conta judicial em 15/02/2023, conforme extrato em anexo.

Em manifestação a título de impugnação aos embargos, o Embargado requer a rejeição dos embargos, a transferência de valor bloqueado, o que já fora feito, como exposto acima, a atualização de valores e a aplicação das penas por litigância de má-fé.

A sentença (id. 9398505) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

EM FACE DO EXPOSTO, julgo procedente, em parte, os embargos à execução interpostos nos autos, nos termos da fundamentação supra, de modo que declaro que o valor do débito exequendo é R$6.482,20 (seis mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e vinte centavos), calculado em 26/08/2021.

Declaro válida a penhora realizada no montante acima e a converto em pagamento desta execução, que ora JULGO EXTINTA, com fundamento no artigo 924, II, do CPC.

P.R.I. Sem condenação em custas e nem honorários advocatícios.

Irresignada a parte autora interpôs recurso inominado (id. 9398515), aduzindo que a sentença deve ser anulada, por entender que houve decisão surpresa, já que a parte não foi intimada dos novos cálculos.

Contrarrazões não apresentadas.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça, nos termos dos arts. 98 e 99 do CPC.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

No caso em tela, entendo que não ficou evidenciado o prejuízo à parte autora, ou seja, a falta de oportunidade de manifestação da parte a respeito dos novos cálculos.

Vejo que a decisão do magistrado possui embasamento jurídico. Neste sentido, a jurisprudência pátria traz como fundamento que a vedação à decisão surpresa não se confunde com consulta pormenorizada das partes do processo. Assim,
in verbis
:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 10 E 933 DO NCPC. INCORRÊNCIA. DECISÃO SURPRESA. NÃO CONFIGURADA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. INCIDÊNCIA SÚMULA N.º 284 DO STF. NEGOU-SE PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo n.º 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A vedação à decisão surpresa não significa que o julgador deve consultar as partes antes da cada solução dada às controvérsias apresentadas, especialmente quando já lhes foi dada oportunidade para apresentar manifestação, tendo se estabelecido o contraditório. Precedente. 3. Negou-se provimento ao agravo interno.

(STJ - AgInt no AREsp: 2079926 MG 2022/0056957-1, Data de Julgamento: 22/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE ACOLHEU PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO, E INDEFERIU O PEDIDO DO IPREV, EM RELAÇÃO A EXEQUENTE IVANETE BATISTELLA. INSURGÊNCIA DA PARTE EXECUTADA. SUSCITADA A NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. TESE DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA QUE PUDESSE SUPRIR A FALTA DE PROVAS APONTADA PELO DECISUM. REJEIÇÃO. IMPUGNAÇÃO APRESENTADA REGULARMENTE, DE ACORDO COM O ART. 535 DO CPC. DECISÃO SURPRESA NÃO CONFIGURADA (ART. 10 DO CPC). PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. REQUISITOS OBSERVADOS NA ORIGEM. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. "A vedação à decisão surpresa não significa que o julgador deve consultar as partes antes da cada solução dada às controvérsias apresentadas, especialmente quando já lhes foi dada oportunidade para apresentar manifestação, tendo se estabelecido o contraditório" ( AgInt no AREsp n. 1.914.541/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 14/9/2022).

(TJ-SC - AI: 50612451520228240000, Relator: Júlio César Knoll, Data de Julgamento: 07/03/2023, Terceira Câmara de Direito Público)

Desta forma, vejo que a pretensão da parte recorrente não deve prosperar, coaduno com o juízo sentenciante, devendo a sentença manter-se na forma em que foi lançada.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).
CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais, afastada sua exigibilidade em virtude do deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmº. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)